Tribunal: TJMT
Processo: 1021783-85.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021783-85.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 545.175.591-49 (APELANTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), DIVA PEREIRA DA MATA OLIVEIRA - CPF: 346.079.191-87 (APELANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 545.175.591-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, na qual se pleiteava a suspensão de descontos em benefício previdenciário, a restituição de valores pagos, o depósito de quantia correspondente ao contrato de empréstimo firmado e a reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(I) se o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes foi irregular, considerando-se a alegação de que o valor total pactuado não foi depositado na conta da recorrente;

(II) se houve violação ao dever de informação e à boa-fé contratual; e

(III) se é cabível a indenização por danos morais diante da regularidade dos descontos efetuados.

III. Razões de decidir

3. Os elementos probatórios dos autos demonstram que o contrato firmado foi destinado à amortização de dívida preexistente, com previsão contratual expressa, incluindo a liberação de quantia residual para a recorrente.
4. Não restou configurada violação ao dever de informação, sendo o contrato claro quanto às suas cláusulas e finalidades. A vulnerabilidade da recorrente, embora relevante, não implica a presunção de má-fé da parte contrária.

5. Os descontos realizados no benefício previdenciário da recorrente decorrem de contrato regularmente celebrado, não havendo comprovação de ato ilícito ou prática abusiva que configure dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O contrato de empréstimo consignado na modalidade de amortização de dívidas é válido quando pactuado com clareza e em conformidade com os termos contratuais.

2. A vulnerabilidade do consumidor não enseja, por si só, inversão do ônus probatório ou presunção de má-fé, sendo necessária a comprovação de irregularidades para afastar os efeitos do contrato.

3. A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 6o, incs. III e VIII; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.391.738/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.11.2015; STJ, REsp 1.354.436/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 13.08.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Diva Pereira da Mata
,
representada por seu curador Marcelo Ferreira Oliveira
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada contra
Capital Consignado Sociedade de Crédito Direito S/A
, julgou improcedente os pedidos da ação, bem como condenou o autor a pagar as despesas processuais, bem como os honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa (id. 257512672).

Irresignada, a Recorrente argui equívoco na sentença recorrida, arguindo que o contrato de empréstimo firmado entre as partes não teria sido cumprido, uma vez que o valor emprestado de R$ 62.486,40 não foi efetivamente depositado, embora os descontos para pagamento, no montante de R$ 710,00, tenham incidido em sua aposentadoria desde maio de 2023.

Alega a violação ao dever de informação e à boa-fé contratual (6o, incisos III e VIII do CDC), pois o Recorrido não informou o uso do valor contratado para a amortização de dívida preexistente.

Aduz vulnerabilidade por se tratar de pessoa idosa, portadora de Alzheimer e interditada judicialmente, o que reforça a necessidade de proteção jurídica e da aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no CDC.

Defende o recebimento de indenização por danos morais, em razão dos descontos indevidos, os quais configuram afronta a sua dignidade e segurança financeira, o que justifica a condenação por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Por isso,
requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 257512675).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 257512676).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença que julgou improcedentes os pedidos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais interposta pelo Recorrente.

A ação tem por objetivo compelir a
Financeira Apelada
: (1) suspender os descontos indevidos na folha de pagamento da Autora Apelante; (2) depositar o valor correspondente ao contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, no montante de R$ 62.486,40; (3) restituir os valores já descontados, totalizando R$ 8.520,00; e (4) condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, em razão das irregularidades praticadas, que violam a dignidade e a segurança financeira da Autora, ora Apelante. (id. 257511786).

Após o regular processamento, os pedidos da ação foram julgados improcedentes, nos seguintes termos:

“(...)
SENTENÇA

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
DIVA PEREIRA DA MATA
, representada neste ato por seu curador Marcelo Pereira Oliveira, em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
, objetivando o depósito do valor referente a um contrato de empréstimo consignado e a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento, além de indenização por danos morais.

Relata a parte autora, em apertada síntese, que sofre de doença de Alzheimer, estando interditada judicialmente e sob curatela de seu filho Marcelo Pereira Oliveira. Narra que em 11/09/2023 pactuou contrato de empréstimo consignado n. 512494 com a parte requerida, no valor de R$ 62.486,00, que deveria ser seria creditado em sua conta corrente 771470159-6, agência 0630, do banco Caixa Econômica Federal, todavia, a quantia não foi depositada em sua conta. (...)

De acordo com a cópia anexa ao Id. 156813711 – pág. 1, a autora pactuou o contrato n. 512494, com valor final de R$ 62.486,40 em 96 parcelas de R$ 650,90. Dentre as cláusulas contratuais é possível extrair os seguintes termos:

“[...]

9.
Fica ajustado, certo e contratado que a liberação total dos recursos objeto do presente EMPRESTIMO ao CLIENTE está condicionada à confirmação da margem consignável em seu contracheque do valor integral da parcela contratada e da respectiva aceitação dos comandos de averbação dos descontos pelo órgão ao qual se vincula

10
. Se por qualquer motivo não houver margem consignável suficiente para acatar os comandos de descontos dos valores integrais das parcelas ora contratadas, a CAPITAL CONSIG SCD S.A está autorizada a efetuar os ajustes de valores do presente EMPRESTIMOS, valendo o respectivo demonstrativo de ajuste dos valores liberados, apurados nos exatos termos e limites deste contrato, parte integrante do presente para indicar a liquidez, a certeza e a exigibilidade da dívida efetivamente assumida.

[...]”.

Em sede de contestação, o réu afirmou que o contrato foi firmado na modalidade amortização de cartão, inclusive com a liberação dos valores em sua conta.

Alegou que se tratava de uma compra de dívida, a qual foi devidamente quitada conforme extrato anexo ao ID. 161304313 - Pág. 9, datado de 17/04/2023, demonstrando o pagamento do débito de R$ 10.473,65 em nome da parte autora, pago pela AMAISCREDITO CONSULTORIA FINANCEIRA, CNPJ 30.803.871-04. Não obstante a isso, a autora recebeu a quantia de R$ 3.632,21 na conta corrente 22836-0, agência 0630, do Banco Caixa Econômica Federal.

Esclareceu que o empréstimo consignado na modalidade amortização de cartão de crédito, é uma operação na qual o pagamento das parcelas é descontado diretamente do contracheque do requerente, e encontra respaldo na Lei no 14.431/22 em seu Art. 6o, § 5o (parte final), após conversão da Medida Provisória no 1.106, de março de 2022,
in verbis: (...)

Ademais, o réu anexou comprovantes de pagamento ao banco Santander no valor de R$ 3.632,21 e R$ 10.473,65 (ids 161304323 - Pág. 1 e 161304324 - Pág. 1).

Desse modo, é possível concluir que a parte autora não pactuou contrato de empréstimo para recebimento da quantia R$ 62.486,40 (sessenta e dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), pois na realidade, se destinava à dívida que possui junto a instituição financeira referente a Cédula de Crédito Bancário n. 512494.

A distribuição do ônus da prova é de suma importância na solução das contendas deduzidas em juízo. Incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito

e, ao réu, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele, nos exatos termos do art. 373, do Código de Processo Civil.

Segundo posicionamento dominante, se a causa de pedir, exposta pelo autor na petição de começo, contempla a negação de um fato, o ônus da prova da existência do fato negado passa a ser do réu.

Dessa maneira, o réu satisfatoriamente desincumbiu-se do ônus de positivar a existência da relação jurídica entre as partes, por meio dos documentos colacionados aos autos (Art. 373, II CPC).

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...)

Incabível, portanto, a pretensão de desconstituição do débito, restituição das quantias pagas e o pleito de reparação por danos morais diante da inexistência de qualquer ato ilícito praticado pelo réu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
revogo a liminar concedida ao Id. 157786315
e nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da exordial, nos termos da fundamentação supra.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que vão fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ressalvando a suspensão da exigibilidade estabelecida pelo § 3o do art. 98 do CPC. (...)” (grifo original)

Inconformada, a Apelante insiste, em síntese, que:

(1) o contrato de empréstimo firmado com a Recorrida não foi cumprido, porque o valor acordado, R$ 62.486,40, não teria sido depositado em sua conta, embora os descontos das parcelas para o respectivo pagamento tenham incidido regularmente em seu benefício; (2) houve violação ao dever de informação e à boa-fé contratual; (3) se trata de pessoa idosa, interditada judicialmente e portadora de Alzheimer, ou seja, em situação de vulnerabilidade, que enseja inversão do ônus da prova.

A controvérsia gira em torno de alegadas irregularidades em contrato de empréstimo consignado, que teriam causado prejuízos à Recorrente.

O art. 373, I, do Código de Processo Civil, disciplina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. Em contrapartida, é ônus do réu a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Da minuciosa análise dos autos, verifica-se que, diferentemente do alegado pela Apelante, a qual sustenta ter contratado

empréstimo, registrado sob o no 512494, no dia de 05/04/2023, no valor de R$ 62.486,40, com desconto em folha de pagamento em 96 parcelas, sendo a última prevista para o ano de 2031, o pacto celebrado consistiu, na verdade, na amortização de uma dívida que a Apelante possuía junto ao Banco Santander, originada de cartão de crédito, na qual se sub-rogou a Apelada (id. 257512663 e ss.).

Inclusive há prova de quitação que a Apelada fez do débito da Apelante junto ao Banco Santander, Recorrido, e do repasse de residual em sua conta, cujos comprovantes são datados, respectivamente, de 17/04/2023 e 26/04/2023 (id. 257512665 e ss.).

Dentro desse contexto probatório, nota-se que as parcelas que a Apelada lança, a título de consignado, na conta da caixa econômica da Apelante tem origem em negociação diferente daquela apontada pela autora na inicial, como bem fundamentado na r. sentença,
in verbis
:

“(...) De acordo com a cópia anexa ao Id. 156813711 – pág. 1, a autora pactuou o contrato n. 512494, com valor final de R$ 62.486,40 em 96 parcelas de R$ 650,90. Dentre as cláusulas contratuais é possível extrair os seguintes termos:

“[...]

9.
Fica ajustado, certo e contratado que a liberação total dos recursos objeto do presente EMPRESTIMO ao CLIENTE está condicionada à confirmação da margem consignável em seu contracheque do valor integral da parcela contratada e da respectiva aceitação dos comandos de averbação dos descontos pelo órgão ao qual se vincula

10
. Se por qualquer motivo não houver margem consignável suficiente para acatar os comandos de descontos dos valores integrais das parcelas ora contratadas, a CAPITAL CONSIG SCD S.A está autorizada a efetuar os ajustes de de valores do presente EMPRESTIMOS, valendo o respectivo demonstrativo de ajuste dos valores liberados, apurados nos exatos termos e limites deste contrato, parte integrante do presente para indicar a liquidez, a certeza e a exigibilidade da dívida efetivamente assumida.
(...)

que se tratava de uma compra de dívida, a qual foi devidamente quitada conforme extrato anexo ao ID. 161304313 - Pág. 9, datado de 17/04/2023, demonstrando o pagamento do débito de R$ 10.473,65 em nome da parte autora, pago pela AMAISCREDITO CONSULTORIA FINANCEIRA, CNPJ 30.803.871-04. Não obstante a isso, a autora recebeu a quantia de R$ 3.632,21 na conta corrente 22836-0, agência 0630, do Banco Caixa Econômica Federal. (...)

Ademais, o réu anexou comprovantes de pagamento ao banco Santander no valor de R$ 3.632,21 e R$ 10.473,65 (ids 161304323 - Pág. 1 e 161304324 - Pág. 1).

Desse modo, é possível concluir que a parte autora não pactuou contrato de empréstimo para recebimento da quantia R$ 62.486,40 (sessenta e dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), pois na realidade, se destinava à dívida que possui junto a instituição financeira referente a Cédula de Crédito Bancário n. 512494. (...)”

Portanto, quanto ao dever de informação e da boa-fé contratual, é possível verificar que o contrato foi firmado na modalidade de amortização de dívidas, sendo clara a previsão de que os recursos seriam utilizados para este fim, conforme as cláusulas contratuais especificadas nos autos.

Ainda que se reconheça a vulnerabilidade da Recorrente, em razão de sua condição de pessoa idosa e judicialmente interditada, cuja sentença de interdição foi proferida no dia 10/04/2024, ressalte-se que tal condição foi estabelecida em data posterior ao pacto em discussão, firmado em 05/04/2023 (id. 257511792). Além disso, não restou demonstrado que houve dolo ou má-fé por parte da Apelada no cumprimento das obrigações contratuais.

Melhor sorte não teve o pedido de responsabilização por indenização por danos morais que requer a comprovação de ofensa a direitos da personalidade, nos termos do art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, porque os descontos efetuados no benefício previdenciário da Recorrente foram realizados em decorrência de contrato regularmente firmado, inexistindo prova de que tais descontos tenham sido realizados de forma abusiva ou indevida.

Logo, não há que se falar em abalo moral indenizável.

Desse modo, não merece reparos a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Diva Pereira da Mata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025